Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LUCROS CESSANTES. FATURAMENTO LÍQUIDO. SUPOSTA OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES EXTREMAMENTE GENÉRICAS. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não se verifica qualquer incorreção nos cálculos elaborados pelo Perito Judicial quanto às receitas do Shopping Center, pois o expert seguiu estritamente os comandos judiciais anteriores, realizando os cálculos de acordo com os documentos contábeis constantes nos autos e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
2 – Apesar de ter sido concedida a oportunidade, em primeira instância, para que os Agravantes comprovassem suas sérias alegações de que haveria omissão de receitas e fraude fiscal nos livros comerciais da parte Agravada, não colacionaram aos autos provas capazes de demonstrar suas alegações, limitando-se a afirmar genericamente que o Laudo Pericial apresentaria uma série de erros, mas sem, ao menos, se dar ao trabalho de elencar quais seriam tais equívocos.
3 – Extraindo-se do laudo pericial desenvolvido de forma clara, pormenorizada, minuciosa e técnica pelo auxiliar do Juízo a adequação dos cálculos aos parâmetros fixados no título judicial, inviável conferir-se força a cálculos realizados de forma unilateral pela parte Exequente, nos quais alcançado valor visivelmente exorbitante. A argumentação extremamente genérica tecida pela parte Agravante e os cálculos por ela apresentados são inaptos a infirmar a conclusão diligentemente alcançada na perícia judicial.
Agravo de Instrumento desprovido.